Tribunal: TJES
Processo: 0000781-57.2020.8.08.0055
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito; Resistência; Ameaça
Data de julgamento: 2022-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000781-57.2020.8.08.0055
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RAFAEL FERREIRA GODOY NUNES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Rafael Ferreira Godoy Nune
s

interpôs apelação em razão da sentença prolatada pelo juízo da
Vara Única da Comarca de Marechal Floriano
, que o considerou como incurso nas sanções previstas nos
artigos
306, do Código de Trânsito Brasileiro,
147
(duas vezes) e 329, ambos do Código Penal
,
impondo-lhe a pena de
2 anos e 1 mês de detenção, em regime aberto, pagamento de 10 dias-multa e proibição/suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor por 6 meses.

Limita-se o apelo ao suposto
excesso na fixação das

penas-base
.

Às folhas 193/194, contrarrazões.

A Procuradoria de Justiça opina pelo

provimento

do recurso.

É o relatório. Dispensada a revisão.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0000781-57.2020.8.08.0055

APELANTE: RAFAEL FERREIRA GODOY NUNES

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Rafael Ferreira Godoy Nune
s

interpôs apelação em razão da sentença prolatada pelo juízo da
Vara Única da Comarca de Marechal Floriano
, que o considerou como incurso nas sanções previstas nos
artigos
306, do Código de Trânsito Brasileiro,
147
(duas vezes) e 329, ambos do Código Penal
,
impondo-lhe a pena de
2 anos e 1 mês de detenção
, em regime
aberto
, pagamento de
10 dias-multa
e p
roibição/suspensão da habilitação para dirigir
veículo automotor por 6 meses.

Narra a denúncia que, no dia 19/12/2020, o apelante foi flagrado conduzindo motocicleta, sob o efeito de bebida alcoólica e sem portar Carteira Nacional de Habilitação, vindo a se opor à execução de ato legal dos policiais militares, mediante violência, tendo ainda ameaçado os agentes públicos.

O apelo, como relatado, cinge-se
ao suposto
excesso na fixação das

penas-base
.

C
ompulsando os autos
,

verifico que assiste razão ao recorrente.

Como se sabe, a pena-base deve ser fixada concreta e motivadamente, de acordo com as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, conforme seja necessário e suficiente à reprovação e prevenção do delito,
não sendo possível ao julgador pautar-se apenas em preceitos genéricos e elementos integrantes do próprio tipo penal para majorar a reprimenda
.

O Juízo
de Primeiro Grau fixou as

penas-base dos crimes dispostos nos
artigos
306, do Código de Trânsito Brasileiro,
147
(duas vezes) e 329, ambos do Código Penal
em 1 ano e 1 mês de detenção,

2 meses de detenção e 9 meses de detenção,
respectivamente.

Contudo, ao analisar a fundamentação d
o
magistrad
o

a quo
,
observo

que as circunstâncias judiciais desfavoráveis, foram valoradas de forma genérica,
não havendo apontamento de elementos concretos dos autos para justificar a consideração das circunstâncias em desfavor do recorrente
, eis que
o
Juiz
entendeu,
em ambos os crimes
, que “
a

culpabilidade

encontra-se presente em seu grau moderado perante a análise das demais circunstâncias judiciais

”
e que “a
s ocorrências criminais nas quais o Réu está envolvido demonstram que a
conduta social

do Réu não é daquelas compatíveis com o do homem médio”
.

Nesse sentido, devo salientar que
assertivas de natureza abstrata ou genérica não se prestam para exasperação da pena-base
, razão pela qual passo a considerar tais circunstâncias judiciais como favoráveis ao recorrente.

Esse é o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

[...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se orienta no sentido de que a valoração das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal deve se pautar pelas provas dos autos, não sendo suficiente motivação genérica ou relacionada a elementos inerentes ao tipo penal, caso da fundamentação da operadora relativa à culpabilidade. 3. É inidônea a valoração dos motivos do crime apontados na condenação simplesmente como injustificáveis, na medida que não se apoia em nenhum elemento concreto provado nos autos. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; APCr 0031290-02.2018.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 12/08/2020; DJES 06/10/2020)

APELAÇÃO CRIMINAL LESÃO CORPORAL PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL EXASPERAÇÃO DA PENA AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE EXECUÇÃO PENAL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
É unívoco o entendimento de que, em sendo todas as circunstâncias judiciais favoráveis ao agente, a pena deve ser fixada no mínimo abstratamente previsto pela norma. 2. Não foi apresentada pelo magistrado sentenciante qualquer circunstância judicial desfavorável no édito condenatório para justificar a elevação da pena, o que implica, portanto, no redimensionamento da pena-base ao mínimo legal. (TJES, Apelação Criminal 002803914, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Des. Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, 05/10/2020).

Assim, conduzo as penas-base dos crimes previstos
nos artigos
306, do Código de Trânsito Brasileiro,
147
(duas vezes) e 329, ambos do Código Penal,
para os respectivos
mínimos legais
, quais sejam,
6 meses de detenção
,
1 mês de detenção
e
2 meses de detenção.

Quanto ao
crime previsto no artigo
306 do Código de Trânsito Brasileiro
,
na
segunda fase
, majoro a pena em
1 mês
,
quantum
estabelecido em primeiro grau (ponto incontroverso) e
fixo a pena intermediária em
7 meses de detenção
, considerando
a presença d
a circunstância agravante prevista no art
igo
298, III, do CTB, e a circunstância atenuante prevista no art
igo
65, III, “d”, do C
ódigo Penal.

A
usentes causas de aumento ou diminuição.

P
or também serem pontos incontroversos, mantenho a pena de multa em 10 dias-multa e a

proibição/suspensão da habilitação
por 6 meses.

Dessa forma, fixo a pena
definitiva
deste crime em
7 meses de detenção e 10 dias-multa e a proibição/suspensão da habilitação por 6 meses.

Quanto ao
crime previsto no artigo
147 do Código Penal
,
na
segunda fase
,
ausentes atenuantes ou agravantes.

Na
terceira fase
,
majoro a pena em
10 dias
,
quantum
estabelecido em primeiro grau (ponto incontroverso),
considerando
a presença d
a
causa de aumento genérica prevista no artigo 70, do Código Penal
.

Dessa forma, fixo a pena
definitiva
deste crime em
1 mês e 10 dias de detenção.

Quanto ao
crime previsto no artigo
329 do Código Penal
,
na
segunda fase
,
ausentes atenuantes ou agravantes e, na
terceira fase
, ausentes causas de aumento ou diminuição.

Dessa forma, fixo a pena
definitiva
deste crime em
2 meses

de detenção.

P
rocedendo-se ao cômputo material instituído pelo artigo 69 do Código Penal,
somo
as penas impostas e fixo a pena TOTAL do apelante em
10 meses de 20 dias de detenção
e

10 dias-multa e a proibição/suspensão da habilitação por 6 meses.

Mantenho o regime
aberto
para início de cumprimento de pena, permanecendo inalterados os demais termos da r. sentença.

Sendo assim, na esteira da Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso para, no mérito,
dar-lhe provimento
.

Por fim, p
ara guardar simetria em relação aos julgamentos desta Primeira Câmara Criminal, fixo os honorários recursais no patamar de R$
5
00,00 (qu
inhentos
) reais em favor da advogada dativa.

É como voto.

WILLIAN SILVA

Desembargador

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. RESISTÊNCIA.
AMEAÇA. PENAS-BASE. EXCESSO. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS-BASE AOS RESPECTIVOS MÍNIMOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A pena-base deve ser fixada concreta e motivadamente, de acordo com as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, conforme seja necessário e suficiente à reprovação e prevenção do delito, não sendo possível ao julgador pautar-se apenas em preceitos genéricos e elementos integrantes do próprio tipo penal para majorar a reprimenda. 2. As penas-bases foram fixadas acima do mínimo legal, com arrimo em fundamentação genérica e inerente ao tipo penal, devendo, assim, ser redimensionadas aos respectivos mínimos legais.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.